Tribunal: TJDFT
Processo: 0024624-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024624-56.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR, VILMA APARECIDA NAPOLI REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VILMA APARECIDA NAPOLI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO ATHENAS, JASQUESON APARECIDO SOARES D E S P A C H O Em manifestação (ID 22107360 – Pág. 1/15), a douta Procuradoria de Justiça assevera que apenas o apelante CARLOS JOSÉ FERNANDES MAGNO sucumbiu, o que acarreta o conhecimento parcial do apelo. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as apelantes LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR e VILMA APARECIDA NAPOLI para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator